Tribunal: STF
Processo: PSV 23
Classe: PSV
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Data de julgamento: 2013-08-07
Data de publicação: 2013-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Procuradoria-Geral Federal (fls. 12-19) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA (fls. 21-55) requerem admissão no processo na condição de amici curiae.
    Presentes os pressupostos, defiro o ingresso da Procuradoria-Geral Federal na qualidade de amici curiae, devendo a Secretaria Judiciária proceder às anotações pertinentes. 
    Indefiro o requerimento da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, visto que os advogados subscritores da peça não juntaram aos autos procuração outorgada pela citada associação.
    Ademais, diante da manifestação da Ministra Ellen Gracie, (fls. 72-74), então presidente da Comissão de Jurisprudência, determino o sobrestamento desta proposta interna de edição de súmula vinculante até o julgamento do mérito da ADI nº 3.395.    
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2013.  
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente
Documento assinado digitalmente